Tribunal: TJES
Processo: 5023710-83.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023710-83.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JOAO ANTONIO ALVES PEREIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5023710-83.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOAO ANTONIO ALVES PEREIRA

APELADO: JOAO ANTONIO ALVES PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDILSON QUINTAES CORREA - ES4612
Advogado do(a) APELADO: EDILSON QUINTAES CORREA - ES4612

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT
, CP). SIMULAÇÃO DE ARMA E INTIMIDAÇÃO VERBAL. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA (ART. 387, IV, CPP). AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO
QUANTUM
NA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público Estadual e pela Defesa de JOÃO ANTONIO ALVES PEREIRA contra a r. Sentença que o condenou pela prática do crime de Roubo Simples (Art. 157,
caput
, do Código Penal) à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A Defesa pleiteou a desclassificação para Furto Simples e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto. O Ministério Público recorreu buscando a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais e morais à vítima (Art. 387, IV, do CPP).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a conduta do réu, que utilizou simulação de arma e intimidação verbal ("você quer tomar um tiro na cara?"), configura grave ameaça, caracterizando o crime de Roubo Simples, ou se deve ser desclassificada para Furto Simples; (ii) saber se as circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e consequências do crime) e o
quantum
da pena (5 anos) justificam a manutenção do regime inicial semiaberto; e (iii) saber se a fixação de valor mínimo de indenização por danos (Art. 387, IV, CPP) é possível quando, apesar do pedido expresso na denúncia, o montante (
quantum
) não foi especificado, violando o contraditório sobre o valor.

III. Razões de decidir

3. Inviabilidade da Desclassificação: A grave ameaça resta configurada pela simulação de porte de arma e pela intimidação verbal proferida, sendo desnecessária a apreensão ou existência de arma real. A palavra da vítima, coerente e corroborada pela confissão do réu, é prova idônea da
vis compulsiva
(grave ameaça), mantendo-se a condenação por roubo.

4. Manutenção do Regime Semiaberto: O regime inicial SEMIABERTO é adequado, pois, embora o
quantum
da pena (05 anos) o permita (Art. 33, §2º, 'b', CP), a negativação da culpabilidade e das consequências do crime (Art. 59, CP) impõe a manutenção de regime mais gravoso do que o aberto (Art. 33, § 3º, CP).

5. Rejeição do Recurso Ministerial: A fixação da indenização mínima (Art. 387, IV, CPP) exige não apenas o pedido expresso do
Parquet
na denúncia, mas também a indicação do
quantum
pretendido para que seja garantido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa do réu sobre o valor, o que não ocorreu nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA DESPROVIDOS, MANTENDO-SE A SENTENÇA CONDENATÓRIA EM SUA INTEGRALIDADE.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5023710-83.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOAO ANTONIO ALVES PEREIRA

APELADO: JOAO ANTONIO ALVES PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDILSON QUINTAES CORREA - ES4612
Advogado do(a) APELADO: EDILSON QUINTAES CORREA - ES4612

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“(...)Consta do incluso procedimento investigatório que, no dia 26 de junho de 2025, por volta das 21h33min, nas proximidades da Farmácia Santa Lúcia, situada na Avenida Estudante José Júlio de Souza, Bairro Praia das Gaivotas, Vila Velha/ES, o denunciado, mediante grave ameaça, subtraiu para si o veículo Renault Captur, cor prata, placa QRM6J37, de propriedade da vítima Ângela Ventorim Bourguignon, que na ocasião se encontrava em companhia de sua mãe, Maria de Lourdes Ventorim Bourguignon, e de uma criança de colo. Além disso, deteriorou coisa alheia, com prejuízo considerável para a vítima. Conforme BU nº 58434328, Auto de Apreensão (nº 2090.3.48583/2025) p. 38.

Narram os autos, que a vítima Ângela Ventorim Bourguignon havia estacionado seu veículo (veículo Renault Captur, cor prata, placa QRM6J37) em frente a uma farmácia, quando voltou o Denunciado passou encostando nela que o empurrou, em seguida de forma agressiva, o denunciado fez menção de estar armado, segurando um objeto à altura da cintura, perguntou se ela “queria tomar um tiro na cara”, causando-lhe fundado temor de morte.

Na sequência, de imediato a vítima Ângela tirou a criança do banco de trás do carro. Na ocasião, a mãe da vítima, Maria de Lourdes Ventorim Bourguignon, interveio na tentativa de proteger a filha, passando a discutir com o Denunciado, e puxou o óculos de seu rosto, momento em que o Denunciado a puxou e empurrou violentamente para fora do veículo, ameaçando-a de morte caso não saísse. A ação criminosa foi interrompida pela rápida ação da vítima, que conseguiu retirar sua bolsa do veículo a tempo.

Momentos após os fatos, o denunciado evadiu-se com o veículo, vindo, instantes depois, a colidir com o automóvel de Gabriel Gonçalves Dias, que o seguiu e, com o auxílio de populares, conseguiu detê-lo na Rua Itabaiana.

No local, o denunciado foi reconhecido pela vítima como o autor do roubo, e os policiais militares constataram que ele apresentava lesões na face, no pescoço e escoriações no couro cabeludo, em decorrência de agressões populares antes da chegada da guarnição. Ainda no local, foi entregue aos policiais um óculos com armação preta, que a vítima relatou ter sido usado pelo autor no momento do crime e retirado por sua mãe durante a ação.

A guarnição policial realizou a condução do denunciado até o hospital para atendimento médico e, posteriormente, à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde foram tomadas as providências legais.

(...)

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO ANTONIO ALVES PEREIRA e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra r. sentença que condenou o primeiro apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.

O Ministério Público Estadual em sua razões no id. 17256101, pugna pela condenação do réu ao pagamento de indenização à vítima.

A defesa de João Antônio em suas razões no id. 17256117, pugna pela desclassificação do crime do art. 157, “
caput”
do Código Penal para o art. 155, “
caput”
, do mesmo código.

Pois bem.

Da Desclassificação de Roubo para Furto (Recurso Defensivo)

A Defesa pleiteia a desclassificação do crime de roubo simples (Art. 157, caput, CP) para furto simples (Art. 155, caput, CP), sob o argumento de que não houve emprego de arma de fogo nem grave ameaça.

Esta tese não se sustenta.

O elemento que diferencia o roubo do furto é o emprego de grave ameaça ou violência.

A grave ameaça (vis compulsiva) se configura por qualquer ato que incuta fundado temor na vítima, paralisando ou diminuindo sua capacidade de resistência.

O conjunto probatório dos autos é robusto em comprovar a grave ameaça:

Palavra da Vítima: A vítima, Ângela Ventorim Bourguignon, narrou em Juízo, de forma segura e coerente, que o acusado, com a mão sob a camisa, simulou estar armado e proferiu a intimidação: "você quer tomar um tiro na cara?". O temor infligido foi real e intenso, gerando pânico na vítima, sua mãe idosa e a criança que a acompanhava.

Confissão do Réu: O próprio acusado, JOÃO ANTONIO ALVES PEREIRA, confessou o crime e admitiu expressamente ter colocado a mão sob a camisa para simular estar armado.

A simulação do uso de arma é meio idôneo para intimidar o homem médio e configurar a elementar do roubo, sendo irrelevante que a arma não tenha sido efetivamente apreendida ou sequer existisse.

O que se pune é o efeito psicológico aniquilador da vontade da vítima.

A r. Sentença, ao rechaçar a tese de desclassificação, baseou-se em provas inequívocas e irrefutáveis.

Portanto, a conduta enquadra-se perfeitamente na figura típica do roubo (Art. 157, caput, CP).

Da Manutenção do Regime Prisional Semiaberto (Recurso Defensivo)

A Defesa requer a fixação do regime aberto.

A pena definitiva imposta ao Apelante foi de 05 (cinco) anos de reclusão.

Nos termos do Art. 33, §2º, alínea 'b', do Código Penal, o regime semiaberto é cabível para o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal (05 anos e 06 meses) devido à valoração negativa de duas circunstâncias judiciais:

Culpabilidade: O Réu agiu com notável ousadia, em via pública, e mirou uma vítima em situação de manifesta vulnerabilidade, acompanhada por sua mãe idosa e uma criança de colo.

Consequências: O delito extrapolou o mero prejuízo patrimonial, causando profundo abalo psicológico e trauma na vítima, conforme seu depoimento judicial.

Apesar da primariedade técnica e do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a manutenção do regime mais gravoso (semiaberto), conforme o Art. 33, §3º, do Código Penal.

O argumento defensivo sobre o alto custo do sistema prisional e a ressocialização ser menos dispendiosa é alheio ao mérito jurídico da condenação e da aplicação da pena, que se rege pelos princípios da reprovação e prevenção do delito (Art. 59, CP).

Da Fixação de Indenização Mínima (Recurso Ministerial)

O Ministério Público requer a reforma da Sentença para que seja fixado valor mínimo de indenização (R$ 3.500,00 por dano material e valor compatível por dano moral).

Este pedido não pode ser acolhido.

É certo que o Art. 387, IV, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/08, permite a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo os danos morais.

Contudo, para que a indenização seja fixada na esfera penal, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que é indispensável o pedido expresso do Ministério Público na denúncia.

No presente caso, embora tenha havido pedido expresso na denúncia para reparação dos danos, observa-se que o Ministério Público não especificou o montante pretendido para os danos materiais e morais na fase processual que garantisse o pleno exercício do contraditório da Defesa sobre o quantum indenizatório.

O pedido genérico, desacompanhado de prova documental no momento oportuno para o ressarcimento material, ou da indicação de um valor mínimo (mesmo que simbólico) para os danos morais na denúncia, impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa do Réu, que precisa se defender não apenas da existência do dano, mas também do seu valor.

O Juízo
a quo
já havia negado o pleito, exigindo a comprovação do valor do prejuízo por documentos hábeis.

Embora o Ministério Público alegue que a palavra da vítima em Juízo (mencionando R$ 3.500,00) seria suficiente para o mínimo, a ausência de requerimento de valor determinado na denúncia (ID 17255949) obsta a pretensão.

A Defesa alega, em contrarrazões, que a vítima informou não ter interesse em ser indenizada, o que contradiz o pleito ministerial.

A ausência de um requerimento de valor específico na denúncia, ou a indicação de que o montante seria apurado na instrução (o que não ocorreu), torna o pedido de fixação do quantum em sede de apelação um pleito tardio e que viola a exigência de que o Réu tenha tempo hábil para contraditar o pedido indenizatório, não apenas sobre o
an debeatur
(se é devido), mas também sobre o
quantum debeatur
(qual o valor).

Ademais, no que tange ao dano moral, a ausência de um valor balizador mínimo expresso na denúncia impede o Julgador de fixar o montante sem invadir a competência do Juízo Cível ou incorrer em arbítrio.

Portanto, por entender que, embora o pedido de reparação conste expressamente na denúncia, a ausência de especificação do
quantum
ou a ausência de instrução específica sobre o valor do dano na primeira instância, impediu o pleno contraditório, é imperioso negar provimento ao recurso do Ministério Público neste ponto.

Dispositivo

Em razão do exposto, em consonância com o parecer ministerial quanto ao recurso defensivo, e rechaçando o recurso ministerial, voto no sentido de:

CONHECER de ambos os recursos de Apelação Criminal, interpostos pela Defesa de JOÃO ANTONIO ALVES PEREIRA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Defesa, mantendo-se a condenação pelo Art. 157, caput, do Código Penal, e o regime inicial SEMIABERTO.

NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, mantendo-se a Sentença no ponto em que deixou de fixar o valor mínimo de indenização, diante da ausência de indicação expressa do
quantum
na denúncia, o que prejudicou o contraditório.

É o voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.